Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-07.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600292-07.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600292-
07.2024.6.16.0206. que julgou procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral
para condenar o Representado Fernando Santana ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com a incidência de correção monetária pelo índice INPC da data do ilícito e juros de mora
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença, o que faço nos termos do art. 28, §5º
da Res. TSE 23.610/2019. (Representação Eleitoral com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, bem como no art.
32, III, da Lei n. 8.625/1993, arts. 36, caput e § 3º, 57-B, IV, "a", e §§ 1º e 5º, ambos da Lei n.
9.504/1997 e arts. 2º, caput e § 4º, 28, IV, "a", e §§1º e 5º, ambos da Resolução n. 23.610/2019, em
face de Fernando Santana. Alega-se que, que o Representado, mesmo após ter sido condenado ao
pagamento de multa nos autos de Rp 0600281-75.2024.6.16.0206, continua realizando novas
publicações de propaganda eleitoral na internet no perfil do Facebook Grupo Sarandi PR, de sua
titularidade, até então não informado à Justiça Eleitoral. Informa que, originariamente, o único perfil
indicado pelo candidato à Justiça Eleitoral no Requerimento de Registro de Candidatura - RRC era
o Fernando Santana (Fernandinho) . duz que no dia 09/09/2024, às 18h54min, o Representado
informou novas redes sociais à Justiça Eleitoral, entre elas o perfil Grupo Sarandi PR, porém as
publicações abaixo indicadas foram efetuadas em momento anterior a isso, sujeitando-se ao
pagamento da pena de multa prevista no § 5º do art. 28 da Res. TSE 23.610/2019; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 21/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO SANT ANA (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151435
22/10/2024
10:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.131

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600292-07.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FERNANDO SANT ANA
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. MULTA
A P L I C A D A
P O R
F A L T A
D E
COMUNICAÇÃO FORMAL DE PERFIL EM
R E D E S O C I A L . C O N H E C I D O E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
Fernando Sant'Ana contra sentença do
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR,
que condenou o recorrente ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 por publicações
em rede social não informada à Justiça
Eleitoral, descumprindo a decisão anterior.

1.2. A Representação Eleitoral, ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral, alegava
que o candidato continuou realizando
postagens de conteúdo eleitoral no perfil
"GRUPO SARANDI PR" antes de
regularizá-lo junto à Justiça Eleitoral.

1.3. O recorrente alegou desconhecimento
da necessidade de comunicação formal,
afirmando não ter agido com dolo.

1.4. A sentença julgou procedente a
representação, aplicando a multa prevista
Num. 44151435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

no art. 28, §5º da Res. TSE 23.610/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
verificar se o recorrente agiu de forma
dolosa ao realizar publicações em perfil não
comunicado à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-B, I e IV, §1º, da Lei 9.504/97,
determina que perfis em redes sociais
utilizados para propaganda eleitoral devem
ser comunicados formalmente à Justiça
Eleitoral. O descumprimento dessa norma
acarreta multa, conforme o §5º do referido
artigo.
3.2. No caso, as publicações impugnadas
foram realizadas antes da comunicação do
perfil "GRUPO SARANDI PR" à Justiça
Eleitoral. Embora o recorrente tenha
regularizado o perfil posteriormente, a multa
é devida, uma vez que a infração já havia
ocorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa.
4. 2. Tese de julgamento: A realização de
publicações em redes sociais por candidato
sem a comunicação prévia do perfil à
Justiça Eleitoral configura infração e sujeita
o responsável à multa, conforme art. 57-B,
§5º, da Lei 9.504/97.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I, IV, §1º, §5º.

Res. TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, Acórdão nº 060210139, Des.
Melissa De Azevedo Olivas, PSESS,
14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44151435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO SANT ́ANA, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, a qual julgou
procedente a pretensão deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para
condenar o recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido de tutela de
urgência, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Fernando Sant’Ana.
Narra, em síntese, que o Representado, mesmo após ter sido condenado ao pagamento
de multa nos autos de Rp n° 0600281-75.2024.6.16.0206, continua realizando novas
publicações de propaganda eleitoral na internet no perfil do Facebook GRUPO SARANDI
PR, de sua titularidade, até então não informado à Justiça Eleitoral. Informa que,
originariamente, o único perfil indicado pelo candidato à Justiça Eleitoral no Requerimento
de Registro de Candidatura - RRC era o FERNANDO SANT ANA (FERNANDINHO)
(https://www.facebook.com/fernandinho.sarandi.7? mibextid=ZbWKwL). Aduz que no dia
09/09/2024, às 18h54min, o Representado informou novas redes sociais à Justiça
Eleitoral, entre elas o perfil GRUPO SARANDI PR, porém as foram efetuadas publicações
em momento anterior a isso, sujeitando-se ao pagamento da pena de multa prevista no §
5º do art. 28 da Res. TSE 23.610/2019.

Fernando Sant’Ana apresentou Contestação (id. 44054869), alegando que
não houve desrespeito à decisão judicial, tendo sido retirados todos os conteúdos objeto
dos autos de Rp. 0600281-75.2024.6.16.0206 e que não tinha conhecimento da
necessidade de comunicação do perfil à Justiça Eleitoral, não agindo como dolo.

A Sentença de id. 44054870 julgou procedente a representação, condenando
o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência
de correção monetária pelo índice INPC da data do ilícito e juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado desta sentença, o que faço nos termos do art. 28, §5º da
Res. TSE 23.610/2019.

Inconformado, Fernando Sant’Ana interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 44054877), argumentando que não tinha conhecimento e nem a intenção de
promover o desequilíbrio eleitoral, inclusive já havia comunicado sua equipe em relação à
necessidade de comunicação do perfil à Justiça Eleitoral. Alega que não agiu com dolo ao
trocar a imagem e utilizar sua foto de capa, além de realizar algumas outras postagens,
pois entendeu que a foto e as postagens não tinham o condão de produzir desequilíbrio,
assim como também entendeu que a comunicação à justiça eleitoral já havia sido feita
naquele momento. Por conta disso, sustenta que entendeu que seria legal a divulgação
de sua candidatura no grupo público administrado por ele, pelos argumentos acima
Num. 44151435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

expostos.

O Ministério Público Eleitoral apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
44054881), aduzindo que as publicações impugnadas e reconhecidas como ilegais foram
postadas antes da regularização, mesmo o candidato estando ciente da condenação por
fato semelhante porque havia agido, em momento anterior, em desconformidade com o
disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/1997. Assevera que contrariamente ao alegado
pelo recorrente em relação à ausência de dolo, embora ele tenha alterado a capa do
grupo SARANDI PR, manteve imagem sua na capa do referido grupo, o qual é público e
conta com mais de 29 mil membros, permitindo um maior alcance da divulgação de sua
imagem naquele município, em benefício de sua candidatura.

Ainda, alega que o desconhecimento da lei é inescusável e que o recorrente
se encontrava formalmente ciente quanto à norma expressamente prevista no art. 57-B, §
1º, da Lei 9.504/1997, tendo afirmado que já havia informado sua equipe sobre a
necessidade de regularização, o que torna evidente sua atuação reiterada e ilícita, já que
realizou novas postagens com cunho de propaganda eleitoral antes da efetiva
regularização perante a Justiça Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44088860).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

Num. 44151435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral
em seu favor, postulante ao cargo de vereador, do município de Sarandi, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
Num. 44151435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no §
1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as
redes sociais.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
Num. 44151435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido
registrado impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de
24 horas a contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após
a propositura da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral
interposto, mantendo a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para
manter a sentença que julgou procedente a Representação.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600292-07.2024.6.16.0206 -
Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
FERNANDO SANT ANA - Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO
NEVES - SP251032-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Num. 44151435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210102442700000043101202
Número do documento: 24102210102442700000043101202
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:03:52